Tribunal: TJES
Processo: 0001464-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001464-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PIMENTEL PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CP
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante da reincidência do apelante, fato este que constitui fundamento idôneo para aplicação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do CP. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001464-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS PIMENTEL PINTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 00h26min, na Avenida Milton David, bairro Nova Almeida Centro, município da Serra/ES, o ora denunciado LUCAS PIMENTEL PINTO, alcunha "PICA-PAU", consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 03 (três) pedras de "crack", 81 (oitenta e um) pinos de "cocaína" e 18 (dezoito) buchas de "maconha", todos destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie (vide BU n'0393879 de fls. s/n, Auto de Apreensão as fls. s/n e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de dyta, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento tático realizado no bairro Nova Almeida Centro, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, visto que, ao avistar a presença da equipe policial, empreendeu fuga desesperadamente, sendo certo que a guarnição logrou êxito em abordá-lo logo em seguida, oportunidade na qual foi identificado como o ora denunciado LUCAS.

Submetido â revista pessoal, foi encontrado em posse do denunciado 03 (três) pedras de substância similar a "crack", 81 (oitenta e um) pinos de substância análoga a "cocaína" e 18 (dezoito) buchas de substância similar a "maconha", além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, sendo certo que todos os entorpecentes já se encontravam embalados e prontos para serem comercializados (vide Auto de Apreensão as fls. sin e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas as fls. sin).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado a mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente busca
a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 25/28, pelo auto de apreensão de fl. 08 do inquérito policial e pelo laudo de exame químico de fls. 37/38.

O policial militar Sergio Pereira afirmou, em juízo, que foi o responsável por localizar as drogas com o apelante, que estavam na bermuda, no bolso lateral, no bolso traseiro e na cintura de Lucas.

O policial militar Lucas Soares, por sua vez, afirmou que com Lucas foram apreendidos dinheiro e drogas, fracionadas em “carguinhas” destinadas ao comércio.

O acusado, em contrapartida, negou a prática do crime de tráfico, afirmando que estava no local comprando drogas por ser usuário.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Lucas incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “trazer consigo”, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Ao me debruçar novamente sobre o édito condenatório, verifico que o magistrado de primeira instância fixou o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante da reincidência do apelante.

Não vejo motivos para modificar o entendimento do juízo
a quo
, eis que o mesmo encontra-se devidamente fundamentado no art. 33, §3º do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.